Tribunal: TJDFT
Processo: 0736496-78.2024.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-09-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0736496-78.2024.8.07.0000 AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: NILSON SILVA DE ALMEIDA AGRAVADO: LALESCA BISPO DA SILVA DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por NILSON SILVA DE ALMEIDA contra a r. decisão proferida pelo d. Juízo da 1a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais de Brasília que, em sede da execução n. 0736640-83.2023.8.07.0001, ajuizada em seu desfavor por LALESCA BISPO DA SILVA, manteve o bloqueio de R$ 7.189,49 (sete mil, cento e oitenta e nove reais e quarenta e nove centavos), alcançado das contas do devedor a partir de pesquisa SISBAJUD na modalidade “teimosinha”. A r. decisão acrescentou que, concedida a oportunidade para coligir documentação que demonstrasse a origem salarial da verba, o devedor quedou-se inerte (ID. de origem n. 208774673). Em suas razões recursais (ID. 63524547), o agravante se insurge em relação ao bloqueio, ao fundamento de que alcançou a integralidade de seus proventos. Aduz que, embora em decisão anterior, o Juízo tenha determinado a penhora mensal de 15% dos rendimentos líquidos de sua aposentadoria, a pesquisa SISBAJUD alcançou 100% da quantia referente ao respectivo mês. Pontua que está sem meios de comprar remédios, de pagar pensão alimentícia ou de adimplir outras despesas relacionadas ao sustento. Não foram formulados pedidos em sede de cognição sumária. O recurso fora distribuído ao Eminente Des. José Firmo Reis Soub, que, consoante despacho de ID. 63576918, recebera o agravo de instrumento apenas no efeito devolutivo, e determinara a juntada de documentos. O Excelentíssimo Relator originário destacou que, em que pese o recurso ter sido distribuído com a assinalação de que era urgente, não fora formulado pedido algum em sede de cognição sumária, tampouco havia capítulo relacionado aos requisitos necessários ao efeito suspensivo ou à antecipação da tutela recursal. No momento, o agravante interpôs agravo interno, em que alega que o perigo de dano estava suficientemente demonstrado, e que existia narrativa suficiente para extrair-se a probabilidade do direito. Em relação ao perigo de dano, argumenta pela possibilidade de sua demonstração mesmo quando não exista requerimento algum. Assevera que o Relator originário não pode manter-se omisso, uma vez que deve observar a inafastabilidade do controle jurisdicional. Conclui que há verdadeiro requerimento implícito, e que o aspecto humano deve prevalecer sobre o formalismo. Com essas razões, e por intermédio do exercício da reconsideração, requer o imediato, e integral, desbloqueio da remuneração do agravante e dos valores bloqueados no dia 2 de setembro de 2024. Considerando-se que o Exmo. Relator originário se encontra no gozo de férias (ID. 63790556), os autos vieram conclusos a esta Relatoria eventual. É o relatório. Decido. A despeito do esforço argumentativo desenvolvido pelo agravante, não se observa qualquer circunstância apta a justificar a retratação em relação à decisão que recebera o recurso apenas no efeito devolutivo. De fato, a elaboração das razões recursais não incluíra a fundamentação quanto à probabilidade do provimento do recurso, tampouco em relação ao risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação. Nesse sentido, a tentativa de ampliar as razões do agravo, e de minudenciar os fundamentos em sede de agravo interno, ou de formular novos pedidos, é inadmissível no direito processual brasileiro, por força dos princípios da unirecorribilidade e da preclusão. Em relação à súplica para que fosse considerado possível o pedido formulado “implicitamente”, melhor sorte não lhe assiste. Isso, porque o princípio da adstrição preceitua que o Magistrado está vinculado aos pedidos expressamente formulados pelas partes. Ao Magistrado não há autorização para presumir a existência de pedido implícito, por mais grave que seja a narrativa contida no recurso. Pelas razões expostas, INDEFIRO o pedido de reconsideração formulado pelo agravante. De acordo com o § 2o do artigo 1.021 do Código de Processo Civil, o agravo interno deverá ser dirigido ao relator, oportunidade em que o agravado será intimado para manifestar-se sobre o recurso no prazo de 15 (quinze) dias, ao final do qual, não havendo retratação, o relator levá-lo-á a julgamento pelo órgão colegiado, com inclusão em pauta. Dessa forma, determino a intimação da parte agravada para, querendo, apresentar contrarrazões ao agravo interno, no prazo de 15 (quinze) dias. Publique-se. Intimem-se. Cumpridas as diligências, retornem os autos conclusos. Brasília/DF, 9 de setembro de 2024 às 15:15:52. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora